Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IPEA - AFIPEA contra a decisão interlocutória de ID 66849713 (dos autos originais), proferida nos autos da ação de conhecimento que move em face de BANCO DO BRASIL SA, que determinou o ônus da prova à parte autora diante da presunção de veracidade das alegações não ser absoluta, conforme art. 345, IV, do CPC. Em síntese, aduz que não obstante tenha sido decretada a revelia do agravado, as alegações de fato trazidas na exordial possuem presunção de veracidade, ao passo que não estariam presentes as hipóteses de aplicação das exceções contidas no art. 345 e incisos, do CPC, razão pela qual concluiu pela desnecessidade de produção de provas. Argumenta que a decisão saneadora desconsiderou a complexidade da discussão referente aos critérios técnicos relativos às contas do PASEP, eis que o Banco do Brasil possui maior facilidade para obter os documentos e provas referentes à aplicação dos índices de atualização monetária devidos. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, ante a possibilidade de se realizar a prova pericial considerando o ônus da prova distribuído, bem como o pagamento dos honorários periciais para ambas as partes. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja invertido o ônus da prova, atribuindo-o ao Banco agravado, bem como o integral pagamento dos honorários periciais. Preparo (ID 18152938). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Por exceção, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) (grifou-se) Em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo a quo fundamentou, de forma correta, o ônus da prova quanto à veracidade das alegações trazidas na inicial, conforme trechos da decisão agravada transcrita a seguir: “- ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados. - PROVAS Em que pese a revelia do réu (ID. 66056049), a presunção de veracidade das alegações da parte autora não é absoluta, devendo ser levando em consideração os elementos probatórios constantes nos autos, conforme art. 345, IV, do CPC. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, determino a realização da perícia. Uma vez que a perícia foi determinada de ofício, as partes deverão ratear os honorários periciais (art. 95 CPC).” No mais, quanto a analise do pagamento dos honorários periciais, a prudência revela a adequada abertura do contraditório e a verticalização da matéria, para melhor apurar-se. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.